Tribunal: TCU
Processo: 045.601/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos de declaração anteriormente opostos por Jorge Alberto Teles Prado em recurso de revisão em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades ocorridas em licitações para aquisição de produtos para Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que se apreciam os embargos de declaração opostos pelo Sr. Jorge Alberto Teles Prado, em face do Acórdão 1170/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal conheceu e rejeitou embargos de declaração em face do Acórdão 428/2024-TCU-Plenário , de minha relatoria, por meio do qual este Tribunal conheceu e negou provimento ao recurso de revisão contra o Acórdão 3696/2015-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Vital do Rêgo, modificado pelos Acórdãos 4.498/2016 e 3.193/2017, ambos da 2a Câmara, e Acórdãos 4.636/2017 e 12.880/2019, ambos da 1a Câmara, e que foi objeto de recurso de reconsideração, apreciado por meio do Acórdão 3216/2018-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. alertar o embargante que a oposição de novos embargos de declaração ou outro expediente com nítido caráter protelatório pode vir a ser caracterizada como litigância de má-fé, nos termos do art. 80, VII, do Código de Processo Civil, e sujeitar o responsável à sanção pecuniária de multa por parte desta Corte de Contas; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante e aos demais interessados.